Tribunal: TJES
Processo: 0011948-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011948-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA QUEIROZ MIOSSI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. TEMA N. 524 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há de se falar em cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando constatado que a questão debatida é eminentemente de direito; decerto que, sendo o magistrado o destinatário do conjunto probatório, a ele compete a tarefa de analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, bem como de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do art. 370, § único, do CPC. 2. Nos termos do precedente firmado pelo Pretório Excelso (tema n. 524), “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”; entendimento que vem sendo seguido pelo TJES, sendo, portanto, inviável a concessão de aposentadoria com proventos integrais ao servidor acometido por moléstia não prevista no rol taxativo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

PATRICIA QUEIROZ MIOSSI
em face da r. sentença (fls. 132/133; autos originais) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
,
a qual julgou improcedente o pedido de conversão da aposentadoria por invalidez por proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Irresignada, a Apelante aduz que: i) houve cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o indeferimento da prova pericial; ii) o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 524 da repercussão geral não deve ser aplicado no caso concreto, pois a moléstia com a qual foi diagnosticada é de baixa divulgação científica, não sendo razoável crer que o legislador seria capaz de prever todas as doenças graves possíveis; e iii) seu quadro de saúde é delicado e requer cuidados e tratamentos que tornam essencial o recebimento de aposentadoria integral, para custeio de tais despesas.

No entanto, de plano adianto que razão não assiste à Apelante, o que torna de rigor a manutenção do
decisum
recorrido.

No que concerne à tese de cerceamento do direito de defesa, esclareço que, na esteira do posicionamento adotado pelo magistrado de origem, a questão controvertida nos autos é eminentemente de direito, motivo pelo qual a prova técnica se mostra prescindível.

A meu ver,
“em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas adicionais, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo”
(TJ-PR - APL: 00035712120198160089 Ibaiti 0003571-21.2019.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 20/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021); tal como realizado pelo magistrado primevo.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência firmada por este egrégio Sodalício, a saber:

[...] segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais.
Precedente. Preliminar rejeitada. [...] (TJ-ES - AC: 00021147120148080017, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

No caso em testilha, a análise da juridicidade do pleito autoral não perpassa pela averiguação do diagnóstico da Apelante, ponto incontroverso na demanda, mas sim na subsunção dos fatos à norma, haja vista os ditames da Lei Complementar n. 46/1996; de sorte que não vislumbro a essencialidade da produção de prova pericial na espécie.

Nessa toada, a teor do art. 355, I, do CPC,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

Como se extrai da norma acima, compete ao magistrado a análise da viabilidade da realização do julgamento antecipado do mérito; regra a qual decorre do fato de que é o julgador o destinatário do acervo probatório, conforme explicita o art. 371 do CPC, o qual consagra o princípio da persuasão racional:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De igual sorte, a Lei Processual Civil atribuiu ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas que entender por inúteis ou meramente protelatórias,
ex vi
do art. 370, § único, do CPC; providência adotada no caso em voga.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que o juiz formará seu convencimento a partir da análise das provas constantes nos autos, competindo a ele analisar a suficiência do conjunto probatório e a necessidade de sua ampliação, caso não esteja suficientemente aclarada a
quaestio.

Como já me manifestei em outra oportunidade,

“[...]
o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide.
[...] (TJES; AC 0013553-24.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 13/12/2022; DJES 24/01/2023)”

Reputo relevante salientar que
“[...] o magistrado é o destinatário da prova e a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, nos quais se inserem a duração razoável do processo”
(TJDF; APC 07329.25-04.2021.8.07.0001; 171.9313; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 21/07/2023).

Isso posto, não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa.

Em evolução, ao revés do que argumenta a Apelante, fato é que o deslinde do caso em apreço deve observar o precedente firmado pelo Pretório Excelso (tema n. 524), clarividente ao prescrever que
“a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória em casos nos quais os fatos materiais sejam os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Aliás, reproduzindo o sentido decisório adotado pela Corte Suprema, tem-se inúmeros julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS - DOENÇA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DE DOENÇAS GRAVES. 1. O artigo 40, § 1º, da Constituição Federal prescreve que a aposentadoria por invalidez do servidor público será concedida com proventos integrais se for decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, remetendo à Lei o preenchimento desses conceitos.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que o rol estabelecido na Lei de cada Ente Federativo é taxativo, de modo que não cabe ao Poder Judiciário realizar qualquer intervenção para estender a aplicação das referidas normas às pessoas com doenças não elencadas nas mesmas. (STF, RE 656860, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) 3. A despeito de a fibromialgia, moléstia que acomete a apelante, ser de gravidade indiscutível, não está elencada no rol do artigo 30 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Logo, ela não tem direito a aposentadoria com proventos integrais.
4. Recurso desprovido. (TJES. 0003873-88.2010.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. DATA 30/09/2021)

PELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS DOENÇA GRAVE ROL TAXATIVO RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. (RE 656.860/MT Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento: 21-08-2014, DJe 181, Divulg 17-09-2014, Public 18-09-2014). 2. Caso concreto em que a doença que acometeu a requerente não se encontra no rol taxativo da legislação estadual e também não possui relação com a atividade por ela exercida enquanto na atividade.
3. Recurso desprovido. (TJES. AC 0012200-56.2009.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO
. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal assentou que O benefício [aposentadoria] será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei' pertencendo portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. (RE 656.860/MT Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgamento: 21-08-2014, DJe 181, Divulg 17-09-2014, Public 18-09-2014). 2. - Recurso desprovido. (TJES. AC 0000216-65.2015.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. DATA 06/12/2019)

Na hipótese vertente, como já dito, não há dúvidas quanto ao diagnóstico da Apelante, acometida pela Síndrome pós pólio (CID g14), sendo igualmente assente que referida patologia não se encontra prevista no rol taxativo legal (art. 30, LCE 282/2004).

Sendo assim, não obstante seja possível reconhecer a seriedade da condição da Apelante, a formação de minha convicção fica balizada pelo precedente do Supremo Tribunal Federal e pelo entendimento seguido por esta Corte de Justiça, os quais revelam o acerto da sentença guerreada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterado o
decisum
que rejeitou a pretensão autoral.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, porém, acerca da suspensão da exigibilidade do montante, visto que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/05/2024 às 15:00:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51130210052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.